Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. ESCLARECIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Verificado o erro material em face da análise das provas juntadas aos autos, faz-se necessário o provimento dos Embargos.

3. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.